Tribunal: TJDFT
Processo: 0715200-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA. EMENDA TARDIA. POSTERIOR À SENTENÇA.
1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora.
2. Desatendida a ordem de emenda no prazo concedido pelo Juízo a quo, justifica-se o indeferimento da inicial.